Tribunal: TJDFT
Processo: 0729188-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de estelionato. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Regime fechado. Direito de recorrer em liberdade. Indeferido. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente. Detração. Progressão de regime. Paciente possui duas condenações criminais em execução. Unificação das penas e imposição de regime prisional. Competência do Juízo da VEP. Unificação recente no regime fechado. Expedição de carta de guia provisória. Impetração admitida; ordem denegada.